Tribunal: STF
Processo: ARE 1535226
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ART. 932, INC. III, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



     



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE MANTEVE O SOBRESTAMENTO. TEMA 118. IMPROVIMENTO.



     I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que manteve o sobrestamento do processo em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do Tema 118. 



    II. A ação é una e indivisível, e não é prudente o fracionamento da admissibilidade dos recursos, por razões práticas. 



    III - Agravo interno conhecido e improvido.” (e-doc. 211, p. 4).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 247).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Afirma que o acórdão não se sustenta "por ofensa à orientação do STF sobre o trânsito em julgado de capítulos (tutela constitucional da coisa julgada – artigo 5º, XXXVI, da CF) e definitividade das decisões do STF adotadas em recurso submetido à repercussão geral" (e-doc. 274).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz ausência de prequestionamento. Afirma que "a pretensão da recorrente de “certificação de trânsito em julgado” parcial, quando há recurso pendente de apreciação na questão, é totalmente sem amparo legal (e lógico)" (e-doc. 283). 



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que "a pretensão da recorrente extrapola a via do recurso extraordinário, na medida em que não se trata de “causa decidida, em única ou última instância”, mas mera questão incidental, carecendo de previsão legal o recurso por ela interposto" (e-doc. 292).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O agravo não merece ser conhecido.



    7. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal. Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 



    8. No caso, a Corte de origem apontou o descabimento de interposição de recurso extraordinário por estar em discussão "mera questão incidental, carecendo de previsão legal o recurso" (e-doc. 292, p. 1). Tal fundamento foi inatacado, o que torna inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e no precedente abaixo transcrito:



    CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” 



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021).



    9. Válido mencionar que este mesmo fundamento levou ao não conhecimento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial com agravo interposto pela ora recorrente (e-doc. 331).



    10. Ainda que superado tal óbice, é perceptível que o recurso extraordinário interposto não o foi contra causa decidida em única ou última instância e que na peça recursal não houve destaque de tópico alusivo à demonstração da repercussão geral das questões discutidas, de forma que nem sequer existiu atenção às previsões do art. 102, inc. III e § 3º, da Constituição da República na interposição da peça.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, não conheço do agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator